Tribunal: STF
Processo: RE 91595
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-29
Data de publicação: 1980-02-29

Ementa:
- A decisão local que aplicou o art. 219 da Constituição Mineira, repelindo a argüição de inconstitucionalidade, não merece reforma, pois o Tribunal de Contas Estadual, ou o órgão estadual a que for atribuída  essa incumbência, não foi excluído, pela E.C. 1/69, do processo de fiscalização orçamentária e financeira dos municípios. 
Tal decisão não importa em ampliação ou restrição dos textos constitucionais federais invocados. 
RE não conhecido.